Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-67.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Edital e contrato administrativo para a concessão de prestação de serviços técnicos para a implantação, administração e gerenciamento de pátio de veículos envolvidos em autuações de trânsito - Ação julgada improcedente - Apelo do autor que se limitou a requerer a nulidade de determinadas cláusulas do contrato no 01/2010, além de

Ementa:

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Edital e contrato administrativo para a concessão de prestação de serviços técnicos para a implantação, administração e gerenciamento de pátio de veículos envolvidos em autuações de trânsito - Ação julgada improcedente - Apelo do autor que se limitou a requerer a nulidade de determinadas cláusulas do contrato no 01/2010, além de formular pedido de obrigação de fazer em relação ao Município de Carapicuíba para que nas próximas licitações e contratos sejam observados os dispositivos legais destacados na inicial e razões de apelo - Análise do edital, contrato e leis que tratam da matéria impedem a reforma da r. sentença - Recurso desprovido.